Tribunal: TJSP
Processo: 0008736-22.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Reclamo defensivo. Provimento parcial.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Crime de falso testemunho.
3-) Pena que merece pequeno reparo.
3a-) Na primeira fase, penas-base que devem permanecer no piso.
3b-)Na segunda etapa, reconhecida, de ofício, a confissão espontânea porque também foi considerada

Ementa:
1-) Apelação criminal. Reclamo defensivo. Provimento parcial.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Crime de falso testemunho.
3-) Pena que merece pequeno reparo.
3a-) Na primeira fase, penas-base que devem permanecer no piso.
3b-)Na segunda etapa, reconhecida, de ofício, a confissão espontânea porque também foi considerada como elemento de convicção. Atenuante que não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).
3c-) Na terceira etapa, as sanções foram exasperadas de 1/6 (fração mínima) diante da presença da causa de aumento descrita no §1o, do art. 342, CP (delito cometido com o fito de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal) . Total: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, no piso.
4-) Regime que não se modifica, aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098828

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008736-22.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JOSE INACIO
MULLER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para conhecer a
atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena a dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
2
VOTO No 1482
Apelação
Criminal
no
0008736-22.2014.8.26.0291
(Processo
físico
-
Volume único)
Comarca: Vara Criminal de Jaboticabal
Juiz de Direito: doutor Samuel Bertolino dos Santos
Apelante: Jose Inacio Muller
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Reclamo defensivo. Provimento parcial.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Crime de falso testemunho.
3-) Pena que merece pequeno reparo.
3a-) Na primeira fase, penas-base que devem permanecer no piso.
3b-)Na segunda etapa, reconhecida, de ofício, a confissão espontânea porque também
foi considerada como elemento de convicção. Atenuante que não leva a pena aquém do mínimo
(Súmula 231 do STJ).
3c-) Na terceira etapa, as sanções foram exasperadas de 1/6 (fração mínima) diante da
presença da causa de aumento descrita no §1o, do art. 342, CP (delito cometido com o fito de obter
prova destinada a produzir efeito em processo penal) . Total: dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, no piso.
4-) Regime que não se modifica, aberto.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 101/102
Houve interposição de apelo porque JOSÉ INÁCIO foi condenado à pena de dois
(2) anos e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e treze (13) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no art. 342, §1o, do Código Penal, porque em 2.4.2014,
durante o período da tarde, na sala de audiências da 2a Vara no Edifício do Fórum da Comarca
de Jaboticabal, situado na Praça do Café, s/no, fez afirmação falsa como testemunha em
processo judicial.
O apelante, ao ser ouvido como testemunha no processo criminal no 457/2012 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
3
Comarca de Jaboticabal, sob o compromisso de dizer a verdade, afirmou falsamente que não
havia visto o então acusado Leandro conduzindo veículo automotor em alta velocidade e sendo
perseguido por policiais. A testemunha afirmou que os milicianos pediram-lhe apenas para que
conduzisse o veículo automotor até o Plantão Policial, e que era de seu conhecimento que o réu
Leandro tinha o costume de dirigir com frequência veículo automotor sem a devida habilitação.
O testemunho, além de inverossímil, é contrário à versão por ele prestada na Delegacia de
Polícia de Taiaçu, quando afirmou ter presenciado Leandro dirigindo em alta velocidade, sendo
seguido por viatura policial e, no momento que foi abordado pelos milicianos, viu Leandro
oferecendo resistência, desferindo pontapés contra os mesmos, bem como que este acabou
sendo detido com uso de força física moderado, sem que tivesse sido agredido pelos policiais.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa pleiteou-se a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 112/114).
Contrarrazões a fls. 120/122, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 10.11.2017 (fls. 116).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 138/142).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pela requisição de ofício do Ministério
Público de fls. 2, e cópias de documentos diversos do processo referente à Leandro de fls. 3/8,
praticou-se crime de falso testemunho.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, o apelante retificou o que disse em depoimento nos autos de processo
no 0002713-31.2012.8.26.0291, junto ao juízo da 2a Vara da Comarca de Jaboticabal/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
4
Ratificou o depoimento prestado na Unidade Policial, o que corresponde à verdade dos fatos
(fls. 17/18).
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal,
10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo local em que
proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de seu conteúdo (observa
esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal anotado. 23a ed. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução
penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão
extrajudicial é classificada como prova indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e
contraditório). A confissão na fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de
prova, apesar das opiniões em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção
judicial, afinal, o ato foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores
públicos, tem presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando.
No caso dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
Em juízo, o apelante optou pela revelia (fls. 67).
Ele poderia vir em contraditório e esclarecer os fatos. Não realizou isso e, embora
não seja decisivo para a formação de convicção, não pode ser desprezado em contraposição
com as demais provas. Mesmo porque o interrogatório não é só para provar algo, mas também
meio de defesa.
Danilo, policial militar, disse que Leandro não obedeceu determinação de parada.
Houve acompanhamento policial até sua casa. Ele ofereceu resistência, mas foi detido. Um
terceiro conduziu o veículo até o plantão policial. Ele visualizou o momento em que Leandro
chegou em alta velocidade e ofereceu resistência à prisão (gravação audiovisual – mídia
digital).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
5
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em suma, a prova oral produzida, notadamente as versões contraditórias
apresentadas pelo recorrente, bem assim, a confissão externada na fase administrativa,
corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a diligência, mostram que o
apelante mentiu para favorecer Leandro.
De somenos que a mídia referente ao depoimento prestado pelo apelante nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
6
do processo 0002713-31.2012.8.26.0291 tenha sido juntada após apresentados os memorais da
d. Defesa, pois as partes foram instadas a manifestarem-se sobre o seu teor, conforme infere-se
de fls. 97, não havendo que se cogitar em ofensa ao contraditório.
Acrescente-se, ainda, que o conteúdo do depoimento prestado naquela ocasião já
constava transcrito nos autos, conforme infere-se da r. sentença de fl. 3/5, cujo trecho segue
transcrito:
(...)
A testemunha José Inácio Muller, que se disse amigo do réu, em franca oposição
ao que narrou na fase policial (fls. 13), relatou que nada presenciou acerca dos fatos,
asseverando que apenas foi-lhe solicitado no dia em que se deram, por policiais militares, que
levasse o veículo do acusado até a Delegacia de Polícia, porém acrescentou que era de seu
conhecimento que o réu costumava pilotar veículo automotor sem a devida habilitação ou
permissão para fazê-lo. Merece atenção o depoimento judicial dessa testemunha, que em clara
tentativa de ajudar o réu, atribuiu ao policial militar Daniel Alexandre Cabrelli o poder de o
fazer depor perante a autoridade policial, dias após, com o teor do documento de fls. 13,
sobretudo porque o próprio réu, em Juízo, e sob o crivo do contraditório, asseverou que sequer
conhecia o miliciano até então, e que nada tinha a declarar contra ele. (..., fl. 4)
Correto, pois, o decreto condenatório. As penas, contudo, merecem reparos,
respeitando o entendimento do douto Magistrado.
Na primeira fase, as básicas ficaram no piso, tendo-se dois (2) anos de reclusão e
dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, exsurge imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (realizada na fase administrativa) porque também foi considerada como elemento
de convicção, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, não pode levar a pena aquém do mínimo. (“As atenuantes, ao contrário
das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo
legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório
Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008736-22.2014.8.26.0291 - Vara Criminal de Jaboticabal- Voto no 1482
7
Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição
esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615,
735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento (§1o, do artigo 342, CP),
ficam majoradas de 1/6 (fração mínima), uma vez que ausente fundamentação suficiente para
aplicação de situação mais gravosa ao apelante, perfazendo, então, dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa ficou estabelecido no mínimo, por falta de
informações acerca da condição financeira do recorrente.
No mais, houve a fixação de regime aberto para início da expiação, tendo o juízo
" a quo" deixado de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos, (...) uma vez que
é mais vantajoso para o acusado cumprir, desde já, a pena privativa de liberdade no regime
imposto (fl. 104), ausente impugnação, na parcela.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para conhecer a
atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena a dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.